Tribunal: TJSP
Processo: 0002003-58.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Insurgência do réu Guilherme – Depoimentos dos policiais militares que não foram uníssonos – Existência de dúvidas razoáveis a respeito do envolvimento do acusado no tráfico de drogas – Ausência de elemento concreto ou definitivo que o vincule à notícia recebida pelos agentes de segurança – Absolvição – Dicção do disposto no art.

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Insurgência do réu Guilherme – Depoimentos dos policiais militares que não foram uníssonos – Existência de dúvidas razoáveis a respeito do envolvimento do acusado no tráfico de drogas – Ausência de elemento concreto ou definitivo que o vincule à notícia recebida pelos agentes de segurança – Absolvição – Dicção do disposto no art. 386, VII, CPP – Recurso provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Insurgência do réu Wesley – Policiais militares que ofertaram versão contraditória acerca do local em que as drogas foram apreendidas – Existência de dúvidas razoáveis a respeito do envolvimento do acusado no tráfico de drogas – Absolvição – Dicção do disposto no art. 386, VII, CPP – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002003-58.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
WESLEY DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.
Esteve presente o Advogado Dr. AUGUSTO JOSÉ COSTA
CLEMENTE DA SILVA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI
MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002003-58.2015.8.26.0597 -Voto no 00935
2
Apelação Criminal no 0002003-58.2015.8.26.0597
Apelantes: Wesley da Silva e Guilherme Henrique Cardoso de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 00935
Ação Penal – Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Insurgência do réu Guilherme Depoimentos dos policiais
militares que não foram uníssonos Existência de dúvidas
razoáveis a respeito do envolvimento do acusado no tráfico de
drogas Ausência de elemento concreto ou definitivo que o
vincule à notícia recebida pelos agentes de segurança

Absolvição Dicção do disposto no art. 386, VII, CPP
Recurso provido.
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Insurgência do réu Wesley Policiais militares que ofertaram
versão contraditória acerca do local em que as drogas foram
apreendidas Existência de dúvidas razoáveis a respeito do
envolvimento do acusado no tráfico de drogas Absolvição
Dicção do disposto no art. 386, VII, CPP Recurso provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 226/228 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal para condenar os réus GUILHERME
HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado e 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo; e, WESLEY DA SILVA, como incurso no art. 33,
caput, c.c. parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, às penas de 02 anos e 11 meses de
reclusão, no regime semiaberto e 291 dias-multa, no valor unitário mínimo. A r.
sentença também absolveu os réus GUILHERME HENRIQUE CARDOSO DE
SOUZA e WESLEY DA SILVA, do delito previsto no art. 35 da Lei de Entorpecentes,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002003-58.2015.8.26.0597 -Voto no 00935
3
O réu Guilherme Henrique interpôs recurso de apelação
(fls. 261/268), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do
conjunto probatório alçado ao bojo dos autos; que os depoimentos dos policiais não
possuem credibilidade. Subsidiariamente, pede a desclassificação do art. 33 para o art.
28 da Lei de Entorpecentes. Por fim, pleiteia a isenção da multa diante de sua
hipossuficiência.
De seu turno, o acusado Wesley da Silva ofertou recurso
de apelação (fls. 269/272) visando a reforma da r. sentença, sustentando que os
elementos trazidos aos autos não são suficientes para embasar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, pede a desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei de
Entorpecentes. Caso assim não se entenda, pugna a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito.
Contrarrazões (fls. 274/277).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento dos recursos (fls. 283/286).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
houve oposição ao julgamento virtual (fls. 288).
É o relatório.

Extrai-se da denúncia que em 13/03/2015, às 11:00 horas,
na Rua Pedro Canesin esquina com a Rua Washington Luis, Comarca de Sertãozinho-
SP, os acusados traziam consigo e mantinham em depósito 27 eppendorffs de cocaína,
pesando 9,972 gramas e 08 porções de maconha, pesando 14,952 gramas, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 02),
boletim de ocorrência (fls. 27/32), auto de exibição e apreensão (fls. 33/36), auto de
constatação (fls. 38/39), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002003-58.2015.8.26.0597 -Voto no 00935
4
presença de cocaína e maconha, substâncias constantes das Listas das Substâncias
Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações
posteriores (fls. 162/163) sendo certo que a cocaína causa dependência física e psíquica,
sendo muito nociva à saúde e ao convício social.
Já a autoria não ficou bem demonstrada. Fernando Duarte
de Oliveira (policial militar) relatou que, em companhia de seu colega de farda Marcio
José Lopes, foram informados que duas pessoas estariam praticando o tráfico de drogas,
fornecendo, inclusive as características dos indivíduos. Ao chegarem ao local,
visualizaram quatro pessoas. Ao abordá-los, o acusado Wesley (um dos denunciados,
conforme as características da blusa que estava usando: branca e azul), caminhou até a
casa de numeral 708 (Rua Pedro Canesin) e dispensou algo ao solo e que
posteriormente foi constatado que se tratava de 03 spendorff de cocaína. Em poder de
Wesley fora apreendida a quantia de R$ 190,00, em notas diversas. Indagado a respeito,
negou a propriedade das drogas e disse que o dinheiro era fruto de seu trabalho. Em
revista pessoal ao acusado Guilherme, fora encontrada a quantia de R$ 30,00 em notas
diversas. Indagado a respeito disse que o dinheiro foi obtido com o seu trabalho. Em
companhia dos denunciados haviam dois adolescentes: Bruno e Paulo. Com Bruno fora
apreendidos 03 papelotes de maconha e R$ 13,00. Indagado a respeito, disse que a
droga era para a venda e o dinheiro seria destinado ao tráfico. Com o adolescente Paulo
nada fora encontrado. Narraram, ainda, que a casa em que o réu Wesley dispensou a
droga era a residência dos adolescentes Paulo e Bruno, que são irmãos. Franqueada a
entrada na casa pelo avô dos garotos, foram localizados no quarto deles, dentro de um
tênis, a quantia de R$ 111,00, 24 cápsulas de cocaína e 05 papelotes de maconha. No
quintal da casa, fora apreendida uma motocicleta com os sinais identificadores
adulterados. Paulo disse que a moto era dele e que foi adquirida de um desconhecido.
Os irmãos Bruno e Paulo confessaram a propriedade das drogas e informaram que o
dinheiro era produto do delito praticado.
No termo de declarações prestado por Bruno Henrique
Militão Fernandes, nega a traficância. Alega que o seu irmão Paulo estava vendendo as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002003-58.2015.8.26.0597 -Voto no 00935
5
drogas para Wesley quando a polícia chegou e que Guilherme apenas parou para
conversar com eles. Afirma que Wesley não dispensou as drogas porque ainda não
havia lhe entregado.
Paulo Henrique Militão Fernandes, declara que estava
vendendo drogas há 02 semanas. Que Wesley ia comprar as drogas, mas ainda não
havia lhe entregado quando foram abordados. Que Guilherme apenas passou por lá para
bater papo. Relata que vende as drogas sozinho, que seu irmão Bruno, Wesley e
Guilherme não são traficantes.
Em solo policial, o denunciado Wesley informa que reside
próximo ao local onde foi abordado e lá estava para comprar droga junto aos
adolescentes. Que conhece Guilherme apenas de vista. Afirma que frequenta o local,
pelo menos, duas vezes por semana para comprar drogas. Nega ter tentado dispensar os
entorpecentes, como noticiado pelos policiais militares. Aduz que o dinheiro encontrado
com ele é fruto de seu trabalho.
Já o acusado Guilherme, narra que reside próximo ao
local. Relata que estava jogando bilhar e no caminho de volta para sua residência foi
abordado pelos policiais militares, que encontraram em seu poder apenas a quantia de
R$ 30,00, fruto de seu trabalho como servente de pedreiro. Afirma que conhece Bruno e
Paulo apenas de vista, mas não estava junto com eles. Informa que é usuário de
maconha e já comprou drogas dos menores.
Em juízo, Wesley nega a traficância. Admite que estava
no local apenas para adquirir drogas de Bruno e Paulo, pois é usuário de cocaína.
Afirma que não reside com o corréu Guilherme.
No interrogatório judicial, Guilherme nega o tráfico de
drogas, afirmando que estava em um bar jogando bilhar. Quando saiu de lá, parou para
conversar com os rapazes e, em seguida, foi abordado pelos policiais. Informa que
reside com sua família. Nega residir com Wesley.
A testemunha Fernando Duarte de Oliveira (policial
militar) corrobora a versão apresentada em solo policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002003-58.2015.8.26.0597 -Voto no 00935
6
Já o policial militar Marcio José Lopes, em seu
depoimento relata a ocorrência, todavia informa que as drogas foram localizadas na casa
dos acusados e que foram encontrados 24 eppendorfs de cocaína dentro do tênis que
estava embaixo da cama de Guilherme.
A testemunha Sônia Militão, genitora dos adolescentes
Paulo e Bruno, relata que viu os acusados adquirindo drogas de seus filhos. Informa que
seus filhos traficam entorpecentes. Afirma que os menores confessaram para ela que os
acusados eram compradores das substâncias tóxicas.
Colocado isso, cumpre salientar que os depoimentos dos
policiais, em juízo, não foram uníssonos, como equivocadamente constou da sentença.
Enquanto o militar Fernando Duarte de Oliveira relata que
as drogas foram apreendidas na residência dos menores, o policial Marcio José Lopes
afirma que os entorpecentes foram encontrados na casa dos acusados, dentro do tênis de
Guilherme.
Embora os acusados e os menores residam próximo, o fato
é que não moram no mesmo local, conforme se verifica do boletim de ocorrência.
Em juízo, o réu Guilherme afirma que reside com sua
família, ocorrendo a mesma situação com o réu Wesley.
Consigne-se que o acusado Guilherme relata que havia
saído do bar e parou para conversar com os garotos e, em seguida, os agentes de
segurança os abordaram, sendo certo que nenhuma droga fora encontrada em seu poder.
Já Wesley admite que estava no local apenas para comprar
drogas, pois é viciado em cocaína.
Desse modo, parece ter havido um equívoco, por parte do
policial Marcio, o que é compreensível diante das inúmeras ocorrências atendidas. Até
porque os elementos reunidos ao feito indicam que, possivelmente, a droga e o dinheiro
foram apreendidos na casa dos adolescentes como admitido pela genitora dos menores,
bem como pelo depoimento do policial Fernando.
Com efeito, existem dúvidas razoáveis a respeito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002003-58.2015.8.26.0597 -Voto no 00935
7
envolvimento dos réus no tráfico de drogas.
Vale lembrar que, para a condenação criminal, por tudo de
grave que ela acarreta, exige-se maior certeza da responsabilidade da pessoa apontada
como autora do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, que geram dúvidas invencíveis, até porque no processo penal, essas
dúvidas devem favorecer à defesa.
Assim, essa é a hipótese dos autos, o que determina as
absolvições dos réus, ante a inexistência de prova suficiente para embasar o decreto
condenatório.
Em suma, ficam acolhidos os apelos interpostos pelos réus
Wesley e Guilherme, para julgar improcedente a ação penal, nos termos do art. 386, VII
do CPP.
Em face do exposto, dá-se provimento aos recursos dos
réus Wesley da Silva e Guilherme Henrique Cardoso de Souza, para absolvê-los da
imputação do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII do
CPP.
XISTO RANGEL
Relator